Tribunal: TJSP
Processo: 1011908-87.2017.8.26.0019
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA – Técnica de enfermagem do Município de Americana – Alegação de que não foi respeitada a carga horária de 30 horas fixada pela Lei no 5627/2014 – Previsão de Decreto que fixaria a data de entrada em vigor da Lei – Decreto no 10.752/14, que determinou a entrada em vigor da Lei em 15.01.2015 foi revogado antes de tal data – Lei 5627/2014 que

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA – Técnica de enfermagem do Município de Americana – Alegação de que não foi respeitada a carga horária de 30 horas fixada pela Lei no 5627/2014 – Previsão de Decreto que fixaria a data de entrada em vigor da Lei – Decreto no 10.752/14, que determinou a entrada em vigor da Lei em 15.01.2015 foi revogado antes de tal data – Lei 5627/2014 que nunca entrou em vigor – Inexistência de direito à jornada prevista em lei que não vigora – Sentença reformada para julgar improcedente a ação – Apelo provido e remessa necessária prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067006
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1011908-87.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada MARIANI EMANUELI VICENTE RUIZ DA SILVA.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Apelo provido e remessa necessária
prejudicada. V.U", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação / Remessa Necessária no 1011908-87.2017.8.26.0019 - Comarca de Americana - Voto no 33.421
2
Voto no 33.421
Apelação e Remessa Necessária no 1011908-87.2017.8.26.0019
Comarca: Americana
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA
Apelada: MARIANI EMANUELI VICENTE RUIZ DA SILVA
Remetente: JUÍZO 'EX OFFICIO'
JUIZ: Márcio Roberto Alexandre
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM COBRANÇA
Técnica de enfermagem do
Município de Americana
Alegação de que não foi
respeitada a carga horária de 30 horas fixada pela Lei no
5627/2014 Previsão de Decreto que fixaria a data de
entrada em vigor da Lei Decreto no 10.752/14, que
determinou a entrada em vigor da Lei em 15.01.2015 foi
revogado antes de tal data Lei 5627/2014 que nunca
entrou em vigor Inexistência de direito à jornada prevista
em lei que não vigora Sentença reformada para julgar
improcedente a ação Apelo provido e remessa necessária
prejudicada.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Prefeitura
Municipal de Americana (fls. 275/289) contra a r. sentença de fls. 270/273,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação de obrigação de fazer
cumulada com cobrança ajuizada por Mariani Emanueli Vicente Ruiz da
Silva para reconhecer e declarar a eficácia imediata da Lei no 5.627/2014
desde a data de sua publicação em 17.03.2014 e, por conseguinte, o direito
da requerente à carga horária de 30 horas semanais a partir de então; bem
como condenar o réu ao pagamento das horas laboradas na prestação de
serviços extraordinários e não pagas, excedentes à jornada de trabalho de
30 horas semanais, desde 17.03.2014, com acréscimo de 50% na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação / Remessa Necessária no 1011908-87.2017.8.26.0019 - Comarca de Americana - Voto no 33.421
3
remuneração, nos dias normais, e de 100% nos demais dias, em relação à
hora normal de trabalho e respectivos reflexos, cuja apuração deverá ser
feita em sede de liquidação de sentença.
Determinou a incidência da correção monetária desde quando
devidas as prestações, ao passo que os juros de mora são devidos a partir
da citação, observando-se o disposto na Lei no 11.960/2009.
Em relação à sucumbência, observou não haver custas e
despesas processuais a serem reembolsadas à autora, eis que litiga sob o
pálio da gratuidade. Tratando-se de sentença ilíquida e devendo os
honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo ente público ser
fixados de maneira escalonada, diferiu a fixação da verba honorária para a
fase de liquidação de sentença.
Em apelação a ré alega que a Lei 5627/2014 foi
regulamentada por meio do Decreto 10.752/2014 em 11 de julho de 2014,
o qual foi revogado pelo Decreto no 11.019, de 09 de janeiro de 2015, uma
vez que o poder executivo municipal entendeu ser necessária a realização
de maiores estudos quanto ao início do cumprimento da jornada reduzida
de trabalho, considerando envolver servidores da área da saúde que
prestam serviços de natureza essencial a população.
Explicita que diante da notória dificuldade enfrentada pelo
Município de Americana, agravada pela crise financeira nacional e pela
redução do repasse do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o
executivo municipal condicionou a implantação da nova carga horária dos
profissionais de saúde a conclusão dos trabalhos relativos ao Edital do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação / Remessa Necessária no 1011908-87.2017.8.26.0019 - Comarca de Americana - Voto no 33.421
4
Processo Seletivo de Organização Social 01/2016, que tem por objeto o
contrato de gestão compartilhada do Hospital Municipal Dr. Waldemar
Tebaldi.
Sustenta que com o objetivo de assegurar o interesse público,
e por motivos de conveniência e oportunidade, a administração municipal
no exercício de poder de autotutela, entendeu por bem rever seus atos,
adequando-os da melhor forma e visando o atendimento das necessidades
públicas.
Frisa que a regulamentação exigida pela lei municipal não se
concretizou, razão pela qual a norma não pode produzir os seus efeitos.
Aduz que a r. sentença está obrigando, por vias judiciais, o Chefe do Poder
Executivo Municipal a praticar ato administrativo normativo de sua
atribuição exclusiva, ou seja, tendo força de decreto, em afronta ao
princípio constitucional da separação de poderes.
Destaca ter sido editado o Decreto no 11.938, de 02 de junho
de 2016, o qual condiciona em seu artigo 2o que a implantação da carga
horária de 30 (trinta) horas semanais prevista no artigo 1o somente será
efetivada se concluídos os trabalhos relativos ao Edital do Processo
Seletivo de Organização Social 01/2016.
Recurso tempestivo, recebidos em seus regulares (art. 1.012,
caput, do NCPC). Apresentadas contrarrazões (fls. 341/354).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação / Remessa Necessária no 1011908-87.2017.8.26.0019 - Comarca de Americana - Voto no 33.421
5
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
cobrança, na qual a autora, servidora pública municipal concursada e
estatutária, admitida em 04.07.2012 na função de Técnico de Enfermagem,
afirma que a Lei Municipal no 5.627/2014, determinou que os cargos de
Técnico de Enfermagem, dentre outros, passassem a ter carga horária de 30
horas semanais, ao invés das 40 então vigentes.
Argumenta que nos termos do artigo 2o do referido diploma, a
data de início da nova jornada de trabalho seria definida pelo Chefe do
Poder Executivo, através de decreto, no prazo máximo de 120 dias.
Menciona que referido prazo expirou em 15.07.2014, sendo que o Decreto
no 11.398/2016, de junho de 2016, redefiniu o referido prazo para agosto de
2016, o qual também não foi respeitado. Assevera que em função da
omissão da Administração Pública, está se sujeitando a manter a prestação
de serviços em carga horária superior à prevista em lei.
Pois bem. O artigo 30, I e II da Constituição Federal afirma
competir aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local e
suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Os artigos 18 e
29 da Carta Magna, por sua vez, garantem aos Municípios autonomia para
gerir seus assuntos locais.
A Lei Municipal no 5.627/2014 dispôs sobre a carga horária
os cargos de Auxiliar de Enfermagem, Técnico de Enfermagem,
Enfermeiro, Enfermeiro de Família e Auxiliar de Enfermagem do
Trabalho, criados pela Lei no 5.120/2010, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação / Remessa Necessária no 1011908-87.2017.8.26.0019 - Comarca de Americana - Voto no 33.421
6
Art. 1o Os cargos de Auxiliar de Enfermagem, Técnico de
Enfermagem, Enfermeiro, Enfermeiro de Família e Auxiliar de Enfermagem do
Trabalho, criados pela Lei no 5.120, de 6 de dezembro de 2010, passam a ter carga
horária de 30 (trinta) horas semanais.
§ 1o O Anexo I da Lei no 5.120, de 2010, passa a vigorar com as
seguintes alterações, referente aos cargos de Auxiliar de Enfermagem, Técnico de
Enfermagem, Enfermeiro, Enfermeiro de Família e Auxiliar de Enfermagem do
Trabalho, mantidas as demais disposições.
§ 2o O Anexo II da Lei no 5.120, de 2010, passa a vigorar com as
seguintes alterações, referente aos cargos de Auxiliar de Enfermagem, Técnico de
Enfermagem, Enfermeiro, Enfermeiro de Família e Auxiliar de Enfermagem do
Trabalho, mantidas as demais disposições.
Art. 2o A data de início da jornada de trabalho com a carga horária
estabelecida pela presente lei será definida pelo Chefe do Poder Executivo através
de decreto no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias.
Art. 3o Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
surtindo efeitos a partir de sua regulamentação nos termos do art. 2o.
Art. 4o Revogam-se as disposições em contrário. (grifos nossos)
Tal como determinado, o Decreto no 10.752/2014 determinou,
em seu artigo 1o, que a supracitada Lei entraria em vigor em 15.01.2015.
Ocorre que antes da data fixada pelo Decreto no 10.752/2014
para a entrada em vigor da Lei Municipal no 5.627/2014, qual seja,
15.01.2015, o próprio Decreto no 10.752/2014 foi revogado pelo Decreto no
11.019/2015, publicado em 09.01.2015. Constou expressamente do
Decreto no 11.019/2015:
Art. 1o Fica revogado o Decreto no 10.752, de 11 de julho de 2014.
Art. 2o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação / Remessa Necessária no 1011908-87.2017.8.26.0019 - Comarca de Americana - Voto no 33.421
7
Prefeitura Municipal de Americana, aos 9 de janeiro de 2015.
Tendo em vista, a revogação do Decreto que
regulamentava a Lei Municipal no 5.627/2014
,
e
consequentemente, não existindo regulamentação da Lei que preveja a
data de sua entrada em vigor, conforme o seu artigo 2o dispõe, entende-
se que a referida Lei, de fato, nunca entrou em vigor.
Dessa forma, não há que se falar em direito à carga horária
à carga horária de 30 horas semanais, nem no pagamento de horas
extras que excedam a esta jornada.
Nesse sentido já decidiu E. TJSP:
“AÇÃO ORDINÁRIA - APLEAÇÃO - MUNICÍPIO DE AMERICANA
- REDUÇÃO DE JORNADA - Pretensão de declaração da eficácia imediata da Lei
Municipal no 5.627/2014, desde sua publicação, com o consequente reconhecimento
do direito da autora à jornada de trabalho de 30 horas semanais e pagamento de
horas extras.
Sentença de procedência.
MÉRITO - Autora ocupante do cargo de Técnica em Enfermagem,
com carga horária de 44 horas semanais - Pretensão de redução da carga para 30
horas semanais - Impossibilidade.
Lei Municipal no 5.627/2014 que alterou a jornada de trabalho dos
profissionais municipais de saúde - Redução da carga horária para 30 horas
semanais - Expressa previsão de que surtirá efeitos a partir da sua regulamentação.
Decreto Municipal no 10.752/14 que objetivou regulamentar a
questão - Previsão de que a carga horária de 30 horas semanais passaria a vigorar
a partir de 15/01/2015 - Avento do Decreto Municipal no 11.019/2015, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação / Remessa Necessária no 1011908-87.2017.8.26.0019 - Comarca de Americana - Voto no 33.421
8
09/01/2015, que revogou o decreto anterior.
Decreto que regulamentou a Lei Municipal no 5.627/2014 que foi
revogado antes do início de sua vigência - Ausência de regulamentação acerca da
redução da jornada de trabalho dos profissionais da saúde do Município que
impossibilita o reconhecimento do direito pleiteado - Atendimento à previsão legal
de necessidade de regulamentação. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença reformada. Recurso de apelação e reexame necessário providos.” (Ap. e
Remessa Necessária no 1013688-62.2017.8.26.0019, Rel. Des, Leonel Costa, j. em
30.10.2019).
“APELAÇÃO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - JORNADA DE
TRABALHO - AMERICANA - Alteração da jornada de trabalho pela Lei Municipal
5.627/2014, que fixou jornada semanal de 30 horas para os profissionais
municipais de saúde, mediante posterior regulamentação - Decreto regulamentador
revogado antes da entrada em vigor - Inexistência do direito à redução - Horas
extras não devidas - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.”
(Ap. no 1014879-45.2017.8.26.0019, Rel. De. Maurício Fiorito, j. em 08.10.2019).
Dessa forma, a sentença deve ser reformada, para julgar
improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança.
Diante da sucumbência agora da autora, invertidos os ônus
sucumbenciais arbitrados, observada a gratuidade deferida à autora.
Condeno a autora a arcar com os honorários advocatícios da requerida,
que arbitro, por equidade, em R$ 2.000,00 (dois mil reais), já
considerada a majoração recursal do art. 85, § 11, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aba - Apelação / Remessa Necessária no 1011908-87.2017.8.26.0019 - Comarca de Americana - Voto no 33.421
9
Ante o exposto, meu voto dá provimento ao recurso de
apelação para julgar improcedente a demanda, invertida a
sucumbência e prejudicada a remessa oficial.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)